Tribunal: TJSP
Processo: 1004473-85.2022.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Sentença de improcedência – Alegação de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Sentença de improcedência – Alegação de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado - Pleito de reversão do julgado, no mais – Descabimento – Ausência de indícios de irregularidade no acordo celebrado entre as partes – Discordância posterior em relação às taxas de juros ajustadas que não constitui justo motivo para a invalidação do negócio - Apelante que não se desincumbiu da demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil - Decisão mantida – Recurso improvido.